Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-87.1999.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-87.1999.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLEDSON DA SILVA PORTO

Advogado(s)
:
VIENNA DONOFRIO ANDRADE

APELADO: BANCO GMAC S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MARIO PIRES DALTRO, SIMONE TEIXEIRA DE CASTRO, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
AUTOS CONEXOS: 0000002-87.1999.8.05.0131
E
0000006-27.1999.8.05.0131
.
SENTENÇA ÚNICA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
LEASING
.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DO DÓLAR
NORTE AMERICANO
. CONFIGURAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE
REVISÃO DO CONTRATO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.